Tribunal: TJMT
Processo: 0028992-84.2008.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028992-84.2008.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), N DOGAN - ME - CNPJ: 24.679.649/0001-49 (AGRAVADO), NURI DOGAN - CPF: 051.486.691-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXECUTADO DEVIDAMENTE INTIMADO – DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – PROCESSO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 12 (DOZE) ANOS – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA DA CITAÇÃO DO EXECUTADO E NÃO OFERECIMENTO DE BENS PARA GARANTIA ATÉ NOVA MANIFESTAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

Não há como admitir que a execução fiscal se arraste indefinidamente, quando restar devidamente demonstrado que houve desídia da Fazenda Pública Estadual, pois, quando fora intimada acerca da localização do executado e do não oferecimento de bens para garantir à execução, tomou ciência e nada requereu, de modo que os autos estão tramitando há mais de 12 (doze) anos, sem que o objeto da execução fosse satisfeito.

Após um ano de suspensão do processo, automaticamente é iniciado o prazo da prescrição intercorrente, a qual pode ser reconhecida de ofício, se durante o transcurso de cinco anos, não sobrevier nenhuma nova causa interruptiva da prescrição.

3. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por este Relator que, no âmbito do recurso de apelação, negou provimento ao apelo, mantendo inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Agravante aduz que a contagem do prazo para o reconhecimento da prescrição intercorrente apenas tem início no momento em que a Fazenda Pública toma conhecimento da não localização do devedor e de bens penhoráveis, o que não ocorreu no caso, visto que não houve nenhuma tentativa infrutífera de penhora.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da decisão monocrática proferida por este Relator, afastando-se a prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada em em 30/10/2008, pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de
N DOGAN ME
, objetivando a cobrança da dívida constante na CDA n. 1321/2006, devido ao não recolhimento do ICMS.

Julgada extinta a ação com resolução de mérito, em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente do crédito tributário, recorreu o fisco, sendo certo que à apelação foi negado seguimento.

Daí a interposição do presente agravo interno.

A insurgência posta em análise se resume no mesmo argumento apresentado por ocasião do julgamento da apelação, afirmando o Estado de Mato Grosso, agora na posição de agravante, que a contagem do prazo para o reconhecimento da prescrição intercorrente apenas tem início no momento em que a Fazenda Pública toma conhecimento da não localização do devedor e de bens penhoráveis, o que não ocorreu no caso, visto que não houve nenhuma tentativa infrutífera de penhora.

O agravo, contudo, não merece provimento.

A título de reforçar o entendimento já esposado, a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“(...) Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. (...) De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765).

In casu
, Os sócios da empresa executada foram citados, conforme o Aviso de Recebimento constante do id. 90623480, mas não pagaram a dívida, opuserem embargos e tampouco ofertaram bens para garantir a execução.

O juízo
a quo
determinou a intimação da Fazenda Pública Estadual, através do mandado expedido em 14/06/2011, para se manifestar acerca das devoluções dos Avisos de Recebimento. Contudo, apesar de devidamente intimado na pessoa de seu representante legal em 02/06/2011 (id. 90623481), o Apelante nada requereu.

Após, em 22/07/2016, isto é, quase 05 (cinco) anos depois de ter sido intimada, é que a Fazenda Pública Estadual veio aos autos requerendo a citação do executado via mandado, ignorando o fato de que, na verdade, o apelado já havia sido devidamente citado.

Posteriormente, em 14/05/2019, o Estado de Mato Grosso requereu a penhora de bens em nome do executado, porém, na data de 08/08/2020, sobreveio sentença reconhecendo a prescrição intercorrente dos créditos objetos da demanda e extinguindo o processo.

Assim, tem-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente se deu pelo magistrado de primeiro grau entender que, quando a Fazenda Pública teve ciência da localização do executado, do não pagamento do crédito tributário e do não oferecimento de bens para garantir a execução, houve início automático do prazo de suspensão processual de 01 (um) ano, sendo certo que, posteriormente a tal ciência, decorreu período superior a 09 (nove) anos sem a localização de bens passíveis de penhora.

Com efeito, há de se concluir o apelante estava ciente do início do prazo de um (1) ano de suspensão do processo, nos termos do artigo 40, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, pois, conforme nos esclarece o acórdão do recurso repetitivo REsp 1.340.553/RS (temas 567 e 571) “
o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
”.

Não há como admitir que a execução fiscal se arraste indefinidamente, quando restar devidamente demonstrado que houve desídia da Fazenda Pública Estadual, pois, quando fora intimada acerca da localização do executado e do não oferecimento de bens para garantir à execução, tomou ciência e nada requereu, de modo que os autos estão tramitando há mais de 12 (doze) anos, sem que o objeto da execução fosse satisfeito, o que propicia o reconhecimento da prescrição e, por via de consequência, a extinção da ação executiva.

Outrossim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental reproduzem os mesmos argumentos deduzidos no Recurso de Apelação, e, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Portanto, decorrido lapso temporal superior a cinco anos, sem qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, acertada a decisão monocrática que manteve a sentença, reconhecendo a prescrição intercorrente no caso concreto.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão proferida em sede do recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021